Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708091-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRENA KATUANA DA SILVA RECORRIDO: MARCOS ANTONIO BRAGA PONTE JUNIOR, DANIEL CESAR GURGEL COELHO PONTE, RAISSA GURGEL PONTE DESPACHO Tendo em vista a comprovação do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente (ID no 40660809 – pág. 2), revogo a determinação exarada no despacho de ID no 40503228 (intimação para recolhimento do preparo em dobro). Em consequência, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 40660851, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007